Tribunal: TJDFT
Processo: 0708750-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708750-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. C. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ALEXANDRE ANDRADE DE ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE S/A contra a decisão de ID 149677256, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos de n. 0706151-18.2023.8.07.0016. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, proposta por H.C.P.D.A., menor impúbere representado por seu genitor, em face SULAMÉRICA S/A. [...] No caso em apreço, para além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes (ID 148486088), a requerente comprovou, documentalmente, o seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, com expressa prescrição médica de tratamento à base de canabidiol (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml – 3 frascos/mês ou 36/ano), consoante documentos de ID 148977853 e ID 148977854, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento que assegure, na forma devida, o tratamento prescrito pelo especialista que acompanha o quadro clínico da autora. Ademais, a autora informou que, consoante mensagem coligida em ID 148486092, fora realizado pedido de autorização ao plano de saúde, para custeio do tratamento com a medicação prescrita (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml – 3 frascos/mês ou 36/ano), em novembro/2022. No entanto, não recebeu resposta. Nesse contexto, destaco que o art. 3o, inciso XV, da Resolução Normativa da ANS n. 566, de 29 de dezembro de 2022, estabelece o prazo de até dez dias úteis para atendimento de coberturas referentes a medicamentos de uso domiciliar. Com isso, a inércia da operadora de saúde pode ser interpretada como recusa na cobertura de tratamento solicitada. Diante disso, pontuo que o transtorno do espectro autista está incluído na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde da Organização Mundial de Saúde e, portanto, está sob a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar do plano contratado, consoante o art. 10 da Lei n. 9.656/1998. Ademais, com a edição da Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, o § 13 do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde passou a dispor: § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Na hipótese dos autos, há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo médico especialista, já que o paciente, ora autora, não respondeu de forma satisfatória a outras terapias testadas, conforme expressamente assentado no relatório médico (ID 148977854). Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seu deveres laterais de cooperação e lealdade - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao contratante, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Destaco, ainda, que descabe invocar o rol da ANS para impedir a realização do tratamento adequado e prescrito pelo profissional que acompanha o quadro clínico da paciente, inclusive com autorização para importação do fármaco pela ANVISA, sob pena de comprometer o adequado enfrentamento do quadro do paciente, com evidente esvaziamento do próprio objeto do contrato, voltado à assistência integral à saúde. [...] Forte em tais argumentos, cotejados ainda em sede preambular de apreciação da causa, tenho como presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, nos moldes do artigo 300 do CPC. Ante o exposto, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, DEFIRO a tutela liminar de urgência, nos termos do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, contados da intimação da presente decisão judicial, autorize a cobertura e/ou promova o custeio do remédio PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml (3 frascos/mês ou 36/ano), consoante prescrição do médico especialista (ID 148977853 e ID 148977854), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa que, por ora, arbitro no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência, na hipótese de descumprimento da ordem judicial. [...] Cientifique-se o Ministério Público. [...] (ID 149677256 do processo originário). (Destaques no original). Nas razões recursais, a agravante salientou a ausência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, devendo ser revogada a tutela provisória de urgência, visto que de forma diversa do que consta no pedido inicial da ora agravada, não cabe ao plano de saúde o custeio do medicamento pleiteado em razão da inexistência de previsão legal ou contratual. Aduziu que, além da exclusão contratual em cláusula 16.10, de acordo com o inciso VI do artigo 10 da Lei 9656, os planos e seguros de saúde não estão obrigados a custear medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso dos autos; e ainda, o artigo 17, § único, VI da RN 465/2021 da ANS também permite a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar. Asseverou que o art. 10, V, da Lei 9.656/98, exclui a obrigação da seguradora em fornecer medicamentos importados, como no caso dos autos. Destacou que os critérios e os procedimentos para a importação de produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, estão na RDC no 335/2020; e que quanto a informações técnicas, há alguns medicamentos à base de canabidiol com registro Anvisa, mas não é o caso do 1PURE BS 3000mg/30ml (100mg/ml), que trata-se de medicamento importado, sem registro Anvisa, logo fora da obrigatoriedade conforme RN 465, art. 17, inciso I, alínea a. Destacou que o Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; e que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante dessa lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Argumentou, ainda, que [...] Há que se harmonizar ainda as prescrições dos artigos 196, 197 e 199 da Constituição da República, com a atividade das empresas na área da assistência à saúde, regulamentadas pelo Código Civil e pela própria Constituição da República no garantismo fundamental do artigo 5o, inciso LIV, demonstrando assim, que a ré não pode ser compelida a pagar indiscriminadamente qualquer tratamento, razão pela qual deve a liminar ser revogada. [...] A agravante informou que, no caso em tela, verifica-se que a ora agravada não comprovou que o tratamento/procedimento é eficaz, à luz da ciência; que houve recomendação pela Conitec; ou que existe recomendação de órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional e, por isso, não há obrigatoriedade de cobertura pela SulAmérica, por não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei 14.454/2022. Frisou durante toda peça recursal que não há nenhuma obrigação contratual ou legal para cobertura do tratamento pleiteado, pelo contrário, consta expressamente excluído, não podendo ser desprezado o contrato entabulado entre as partes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo para obstar a decisão de surtir efeitos até o julgamento de mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravado. Preparo regular (ID 44598158). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do plano de saúde providenciar o custeio de medicamento específico à base de canabidiol (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml – 3 frascos/mês ou 36/ano), devidamente prescrito por médico à ora agravada. Para o correto entendimento da lide, destaca-se que os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, devidamente representada pelo genitor, contra o plano de saúde agravante, com pedido de tutela provisória de urgência para o custeio do tratamento da infante H.C.P.D.A. na forma prescrita pelo médico que a acompanha. A petição inicial (ID 148486087 dos autos de origem) descreve que a autora menor de idade, ora agravada, possui diagnóstico de Transtorno do espectro Autista (CID 10: F84) desde 2019; e que à época, a recomendação terapêutica não observava a necessidade de tratamento medicamentoso, sendo recomendadas terapias complementares. Consta descrito na exordial que com o passar do tempo, os tratamentos não medicamentosos não foram suficientes, sendo constantes os episódios de agressão da ora agravada, especialmente no convívio com outros colegas em ambiente escolar; e exatamente na contenção dessa agressividade, associadas a outras tentativas terapêuticas, como por exemplo o uso da medicação risperidona, o neurologista que acompanha a menor prescreveu o medicamento a base do canabidiol, na forma prescrita através do receituário de controle especial de ID 148977853 dos autos originários. Relatório neuropediátrico descrevendo o plano de ação com introdução de canabidiol e citando estudos acerca dos efeitos da substância para pacientes com transtorno do espectro autista, juntado pelo ID 148977854 dos autos originários. Os genitores da agravada entraram em contato com a empresa agravante para solicitar o fornecimento do medicamento receitado em novembro de 2022, porém, não houve retorno do plano de saúde (folhas 3 e 4 do ID 148486087 dos autos de origem). Colacionada pela agravada aos autos de origem, a comprovação de cadastro para importação excepcional de produto derivado de Cannabis, nos termos da Resolução DC/ANVISA No 660 de 30/03/2022, que define os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde (folha 5 de ID 148486087 dos autos originários). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de concessão da tutela de urgência, para que a ré, ora agravante, fosse obrigada a custear o tratamento pleiteado pela autora, ora agravada, na forma indicada na prescrição médica (ID 149429777 dos autos originários). A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de 1o Grau conforme ID 149677256 dos autos de origem. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde, genitora da infante H.C.P.D.A, ora agravada, administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. Isto posto, ficou superado o entendimento da Segunda Seção do STJ, que estabelecia a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Ademais, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que a agravada tem diagnóstico de transtorno do espectro autista desde 2019, já tendo realizado outros tratamentos que não foram efetivos, e possui indicação atual para utilização de medicamento derivado da substância canabidiol, conforme laudo de ID 148977854 dos autos originários. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Assim, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que acompanha a agravada, visto que os relatórios médicos juntados aos autos (IDs 148488153 e 148977854 dos autos originários), confirmam a tentativa de outros tratamentos, sem a resposta esperada, de forma que o medicamento indicado (PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml), se mostra como essencial para a possível melhora na qualidade de vida da infante. Nesse sentido, seguem entendimentos recentes desta 2a Turma Cível em relação ao tema: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, EPILEPSIA E CONSTIPAÇÃO CRÔNICA DECORRENTE DE MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA INTESTINAL. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NECESSÁRIO. PRODUTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. RECUSA BASEADA NA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO EM ATO NORMATIVO DA ANS. DESCABIMENTO. COBERTURA DEVIDA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o plano de saúde réu, ora apelante, a custear o tratamento do autor, ora apelado, com o medicamento Charlotte's Web Original Fórmula. 2. Constatado que o envio de ofício à ANS e a remessa dos autos ao NatJus seriam desnecessários para a solução do litígio, já que a prova documental é suficiente para a prestação da atividade jurisdicional, conclui-se que o indeferimento das referidas diligências e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, à luz dos arts. 355, I, e 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.886.929 e 1.889.704, assentou, em regra, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos forneçam procedimentos ou tratamentos não previstos na lista, como, por exemplo, terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 4. Com base no § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022 - que estabelece critérios para cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar -, verifica-se, no caso, elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que assiste o apelado, pois o relatório médico juntado aos autos atesta que o medicamento é essencial para melhorar sua qualidade de vida e que não houve respostas a outros tratamentos testados nos últimos 3 (três) anos para o quadro de transtorno do espectro autista, epilepsia e constipação crônica decorrente de má formação congênita intestinal. 5. Realizada a devida distinção (distinguishing), é incabível aplicar ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu à representante legal do apelado autorização excepcional para importação, válida por dois anos. 6. É indevida a negativa de cobertura de terapia medicamentosa considerada como a mais adequada para tratamento das doenças relatadas, as quais, frise-se, estão incluídas entre as patologias abrangidas pelo contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Por essa razão, à luz da finalidade essencial do contrato, revela-se correta a sentença que condenou o plano de saúde ora apelante a custear o tratamento indicado. 7. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na origem, conforme art. 537 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (Acórdão 1647151, 07021224420228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408994, 07342952120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça considera que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, conforme folha 5 do ID 148486087 dos autos originários, mesmo não substituindo o devido registro, demonstra a segurança sanitária do fármaco, visto que faz presumir a análise da Agência Reguladora em relação à segurança e eficácia do remédio. Ao mesmo tempo, importante realizar a devida distinção (distinguishing) do caso em apreço, não se mostrando possível a aplicação à presente demanda da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 990 (sob o rito dos recursos repetitivos), pois, na situação destes autos, embora o medicamento pleiteado não esteja registrado na Anvisa, a agência concedeu ao representante legal da agravada autorização excepcional para importação, válida até o mês de outubro de 2024. Segue entendimento: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO IMPORTADO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. ATENDIMENTO AO CONCEITO DE SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS (SBE) DO ROL TAXATIVO MITIGADO E DO ROL EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 16/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/11/2021 e atribuído ao gabinete em 25/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete a beneficiária, o qual, não consta no rol da ANS e, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. A prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente da beneficiária-recorrida está amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE, em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei no 14.454/2022. 5. Segundo o entendimento consolidado pela 2a Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 6. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 7. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200mg/ml) prescrito à beneficiária do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. 8. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação. 9. Hipótese em que a atuação da operadora esta revestida de aparente legalidade, a afastar a ocorrência do ato ilícito caracterizador do dano moral. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 2.019.618/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) (Grifou-se) Portanto, entendo que de forma acertada consignou o Magistrado de 1o Grau na decisão de ID 149677256: [...] Na hipótese dos autos, há elementos capazes de evidenciar a adequação e a necessidade de realização do tratamento indicado pelo médico especialista, já que o paciente, ora autora, não respondeu de forma satisfatória a outras terapias testadas, conforme expressamente assentado no relatório médico (ID 148977854). Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios da boa-fé objetiva - com seu deveres laterais de cooperação e lealdade - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao contratante, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. [...] (Grifou-se). Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; necessidade atual da terapia; e a devida autorização de importação emitida pela ANVISA, considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que a autorização de cobertura ou custeio do medicamento PURE CBD BROAD SPECTRUM 3000mg/30ml (3 frascos/mês ou 36/ano), conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator